Tribunal: STJ
Processo: 0155779-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000811 - SP (2025/0155779-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DEIVID PATROCINIO (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
habeas corpus
O agravante foi condenado a penas de reclusão e multa pela prática dos crimes previstos
nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
2. O
foi impetrado em substituição à revisão criminal, objetivando a
habeas corpus
concessão da ordem para reconhecer nulidades nas provas que fundamentaram a
condenação e a ausência de comprovação da estabilidade e permanência para o crime de
associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
impetrado em substituição à revisão criminal, para reconhecer nulidades
corpus
processuais e ausência de provas que justifiquem a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
considera inadequado o uso do habeas corpus para tal fim.
5. Não se vislumbrou a presença de ilegalidade flagrante que autorizasse a concessão da
ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é meio adequado para substituir a revisão
criminal. 2. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício."
Documento eletrônico VDA48140569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 1e4e6aec-36aa-4b88-9db4-6fdec9cde5ba

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 1e4e6aec-36aa-4b88-9db4-6fdec9cde5ba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000811 - SP (2025/0155779-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DEIVID PATROCINIO (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES PROCESSUAIS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
habeas corpus
O agravante foi condenado a penas de reclusão e multa pela prática dos crimes previstos
nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
2. O
foi impetrado em substituição à revisão criminal, objetivando a
habeas corpus
concessão da ordem para reconhecer nulidades nas provas que fundamentaram a
condenação e a ausência de comprovação da estabilidade e permanência para o crime de
associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
impetrado em substituição à revisão criminal, para reconhecer nulidades
corpus
processuais e ausência de provas que justifiquem a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48140611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:57
Código de Controle do Documento: 61087cd9-fd72-47fa-9e70-01da2e8f5ae1

4. O
não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão
habeas corpus
criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
considera inadequado o uso do habeas corpus para tal fim.
5. Não se vislumbrou a presença de ilegalidade flagrante que autorizasse a concessão da
ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é meio adequado para substituir a revisão
criminal. 2. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro
Jurisprudência relevante citada:
Dantas, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 980-1002) interposto por DEIVID
PATROCÍNIO contra a decisão monocrática (fls. 972-974) que indeferiu liminarmente o
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DE SÃO PAULO .
Consta dos autos que o agravante foi inicialmente condenado pelo Juízo da 1a
Vara da Comarca de Tremembé, na ação penal n. 1500876-64.2023.8.26.0618 à pena de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa no valor unitário mínimo legal, pela prática
do crime descrito no artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 5 (cinco) anos e
caput
3 (três) meses de reclusão e 1.225 (mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa no valor
unitário mínimo legal, em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo
35 da mesma lei (fls. 722-733).
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou
provimento ao recurso, nos termos do acórdão de fls. 32-54.
Operado o trânsito em julgado, sobreveio a impetração de
, em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, objetivando a concessão da ordem para reconhecer a
Documento eletrônico VDA48140611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:57
Código de Controle do Documento: 61087cd9-fd72-47fa-9e70-01da2e8f5ae1

nulidade das provas que fundamentaram a condenação (busca pessoal, busca domiciliar,
inquirição de testemunhas, quebra da cadeia de custódia do paciente), bem como
a ausência de comprovação da estabilidade e permanência para o crime de associação
para o tráfico, exigida pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e, assim, determinar a sua
consequente absolvição (fls. 2-31).
O
foi indeferido liminarmente (fls. 972-974).
habeas corpus

No regimental, o agravante defende a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, em razão das nulidades apontadas e ausência de provas, o que revelaria manifesta
ilegalidade.
É o relatório.
VOTO
Como relatado, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática de
modo a que sejam reconhecidas as nulidades apontadas, resultando em sua absolvição.
Como assinalado na decisão agravada, o
não foi conhecido por
habeas corpus
ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 861.867/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024

Não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que autorize a concessão da
ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:57
Código de Controle do Documento: 61087cd9-fd72-47fa-9e70-01da2e8f5ae1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0155779-0
HC 1.000.811 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008766420238260618 21192922023 22703011720248260000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DEIVID PATROCINIO (PRESO)
CORRÉU
: EMERSON ANDRE DE MELO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DEIVID PATROCINIO (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515281320131704@
2025/0155779-0 - HC 1000811 Petição : 2025/0043678-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:29:01
Código de Controle do Documento: B2C335FC-CCF4-41BC-9277-60DF00F88C2F